Tribunal: TJSP
Processo: 2237693-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 2237693-39.2019.8.26.0000/50000, da
Comarca
de
Piracicaba,
em
que
é
embargante
MADEIREIRA ALIANÇA PIRACICABA LTDA ME e é
embargada
SANTANDER
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO
DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2237693-39.2019.8.26.0000/50000 - Cr 17420e
2
Voto no 42.084
Embargos de declaração de no
2237693-39.2019.8.26.0000/50000
Processos originário e conexo no
2128161-09.2014.8.26.0000 e no
4009342-21.2013.8.26.0451
2a Vara Cível de Piracicaba
Embargante: Madeireira Aliança Piracicaba Ltda. ME
Embargada: Santander Leasing S/A Arrendamento
Mercantil
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Admitida e afastada a obscuridade do
acórdão,
acolhem-se
os
embargos
declaratórios, sem alteração do resultado
do julgamento do agravo de instrumento.
Credora interpõe embargos declaratórios
ao acórdão (fls. 63/66). Afirma-o omisso na imposição da
multa de dez por cento sobre o débito e de honorários,
ausente pagamento voluntário da devedora.
Veio resposta (fls. 10/11).
É o relatório.
Há obscuridade no voto condutor do
acórdão, ora afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2237693-39.2019.8.26.0000/50000 - Cr 17420e
3
Na
rejeição
da
impugnação
ao
cumprimento de sentença não se impõem honorários de
sucumbência, não há dúvida.
Todavia, se não ocorrer “pagamento
voluntário” da condenação em quinze dias, “o débito será
acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento” (Código de
Processo Civil de 2015, art. 523, § 1o), que, aliás, foram
fixados (fl. 29 e 74 dos respectivos autos).
Esses
honorários
de
sucumbência
fixados e acrescidos subsistem.
Assim,
acolhem-se
os
embargos
declaratórios, sem alteração do resultado do julgamento do
agravo de instrumento.
Celso Pimentel
relator